Tribunal: TJMT
Processo: 8010390-30.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, em 29/11/2021, tendo sido protocolado sob no ARE/1360637, conforme certificado pela Secretaria desta Turma Recursal – id 111172995.
Em 29/04/2022, os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal, com decisão proferida pelo Ministro Relator Luiz Fux, transitada em julgado em 18/03/2022, o qual apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
Ante o exposto, diante da decisão do Ministro Relator, digitalizada nestes autos, devolva-se este processo ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Presidente da Turma Recursal Única